Tribunal: STF
Processo: HC 110598
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOS PACIENTES: IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REEXAME OBRIGATÓRIO DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR NAS INSTÂNCIAS RECURSAIS: INEXIGIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Não se comprova, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes, nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 



    2. Existem fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da prisão dos Pacientes: a garantia da ordem pública em razão da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e a gravidade concreta dos fatos. Precedentes



    3. A legislação processual penal vigente não impõe o reexame obrigatório dos requisitos da prisão cautelar a cada decisão monocrática seguinte, ou a cada acórdão proferido pelos Tribunais, mormente se a questão não foi suscitada nos autos.



    4. Ordem denegada.